Tribunal: TJMT
Processo: 1004778-72.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1004778-72.2018.8.11.0037
EMBARGANTE: EVERALDO ARAUJO MONTEIRO
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – OMISSÃO – MERO DESPACHO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO - ART. 99, §5o, DO CPC – IRRECORRIBILIDADE – ARTS. 203, §3o, E 1.001, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabem Embargos de Declaração contra mero despacho que determina a realização do preparo (arts. 203, § 3o, e 1.001, do Código de Processo Civil).
Embargos de Declaração opostos ao despacho que determinou o recolhimento das custas pelo advogado do embargante ou a demonstração de que também faz jus ao benefício da justiça gratuita.
Aponta omissão pois foi condenado em sucumbência recíproca e portanto há interesse recursal de sua parte e não apenas único e exclusivo do advogado.
Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento.
Sem manifestação da embargada.
É o relatório.
No id. 50720993 consta mero despacho (art. 203, §3o, do CPC) com a finalidade apenas de impulsionar o feito. Logo, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.
O preparo é só um dos requisitos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento, incluídas as despesas com a remessa e o retorno dos autos.
E conforme o art. 99, §5o do CPC, “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A DECISÃO RECORRIDA CONFIGURA SIMPLES DESPACHO, PORQUANTO NÃO APRESENTA CONTEÚDO DECISÓRIO, SENDO, PORTANTO, IRRECORRÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 48, DA LEI N§ 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração Cível, No 71009428046, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 03-06-2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ECA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO IRRECORRÍVEL. Mérito. O pronunciamento judicial embargado apenas determinou o recolhimento do preparo não possuindo qualquer cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível na forma dos artigos 203, § 3o e 1.001 do Código de Processo Civil vigente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.(Embargos de Declaração, No 70079466413, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 12-12-2018)
Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração, por flagrante inadmissibilidade. Determino ao embargante o pagamento de multa pelo evidente caráter protelatório em 2% do valor da condenação.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator